Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra o acórdão que rejeitou a alegação de decadência do direito do consumidor e negou provimento aos primeiros embargos de declaração. A embargante alega contradição na análise da interrupção do prazo decadencial e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de contradição no acórdão quanto à interrupção do prazo decadencial; e (ii) a necessidade de manifestação expressa para prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não há contradição no acórdão embargado, pois a interrupção do prazo decadencial foi fundamentada na análise dos elementos probatórios, em conformidade com o art. 26, § 2o, I, do CDC. A embargante busca rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
4. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
5. Para fins de prequestionamento, o acórdão já analisou a legislação suscitada, sendo desnecessária manifestação adicional. O prequestionamento ficto está garantido nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.

______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, § 2o, I; CPC/2015, art. 1.025.